Tribunal: STF
Processo: RE 94031
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 119, III, A, DA
CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DIREITO FEDERAL.
SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 119, III, D, DA
CONSTITUIÇÃO. DIVERGENCIA PRETORIANA QUE O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU
EM TERMOS ANALITICOS. SÚMULA, VERBETE 291.
3. AVELAS E CASTANHAS NATURAIS IMPORTADAS DE PORTUGAL. GATT. ISENÇÃO
DO ICM. PRECEDENTES DO STF.
4. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.